Tribunal: TJDFT
Processo: 0754003-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754003-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO MACIEL IMPETRANTE: LOYANE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 90 dias-multa, pelo crime do art. 155, § 4o-B, do CP (pelo menos três vezes) – furto mediante fraude ou por dispositivo eletrônico ou informático ou qualquer outro meio fraudulento análogo. A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão do paciente - decretada em 22.7.24, e o recomendou na prisão em que se encontra (IDs 67397185 e 67397188 - p. 40). Sustenta a impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, a manutenção da prisão preventiva importa em constrangimento ilegal. Ressalta que o paciente foi absolvido do crime de associação criminosa. E o crime pelo qual foi condenado não foi praticado com violência ou grave ameaça. Daí porque não estão presentes os requisitos para a prisão. Além disso, não demonstrado que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois não há fatos recentes que indiquem sua dedicação ao crime -- o último crime pelo qual respondeu ocorreu há quase 10 anos, em 2015. E não representa risco à aplicação da lei penal, pois, apesar de o paciente encontrar-se foragido e obstar o cumprimento da prisão temporária decretada em seu desfavor, o mandado da prisão preventiva foi cumprido, tendo ele comparecido a todos os atos da instrução processual. Pede, em liminar, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e indícios de contumácia delitiva em crimes patrimoniais. Constou na decisão que decretou a prisão que o paciente e o coautor Ayrton Marcelo Rodrigues dos Santos "praticam crimes em associação de forma recorrente. A par das folhas de antecedentes acostadas, há a informação nos autos de outra investigação em curso por conduta semelhantes, qual seja, o IP 97/24-CORF" (ID 67397185, p. 4). Destacou que o modus operandi - valer-se se de dados de servidores públicos de difícil acesso e voltar-se, de forma reiterada, contra vítimas (mulheres entre 35 e 50 anos, sem restrição de crédito) - evidenciam a contumácia delitiva e gravidade dos crimes. A sentença, ao condenar o paciente, não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade e manteve sua prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos: “Não concedo aos sentenciados Ayrton e João Paulo o direito de recorrerem da sentença em liberdade. Persistem os motivos já declinados nos autos. Os réus demonstraram contumácia na prática delitiva, praticando delitos semelhantes aos apurados desde 2003. Foram apreendidos na residência de Ayrton muitos cartões de créditos e maquininhas de cartão, além de planilhas com dados de vítimas, demonstrando organização e contumácia delitiva. João Paulo também ostenta extensa folha criminal, assim como utiliza nomes distintos com documentos adulterados. O réu Ayrton Marcelo encontra-se foragido. É necessária, pois, a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Apesar do regime inicial de cumprimento de pena do sentenciado João Paulo ter sido o semiaberto, é possível a manutenção da custódia cautelar diante da presença dos requisitos exigidos pela lei. Nessa linha: “A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF, Acórdão 1643603, 00000387120228070001, Rela. Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, in PJe de 1/12/2022).” (ID 67397188, p. 40). Não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Decidiu o c. STF que mesmo que o réu tenha sido condenado em regime semiaberto, “em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto.” (AgrReg no HC 213.493/MG, Relator Min. Nunes Marques, DJe 14.8.23). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. O paciente, desde 2003, comete crimes semelhantes – já foi condenado por estelionato, furto mediante fraude, receptação, uso de documento falso e falsificação de documento, além de indiciado por delitos correlatos (IDs 67421290/308 e 67421609). Conquanto os crimes sob julgamento tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes semelhantes autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente foi identificado em imagens captadas em terminais de autoatendimento de bancos, acompanhando outra denunciada, que se passava por cliente – a imagem dela foi utilizada em documentos falsos para abertura de contas bancárias e as impressões digitais eram necessárias para confirmar transações de saque e transferência. Um dos agentes responsáveis pelas investigações ressaltou, em juízo, a dificuldade que tiveram para localizar o paciente e seu terminal de acesso porque ele “vive fugindo e utilizando documentos falsos, com sucessivas alterações de endereço” (ID 67397188, p. 27). Além disso, segundo destacou a sentença, ele “teve documento apreendido em outra ocasião em que estava com sua foto e com o nome de João Paulo, mas com outro sobrenome, demonstrando que o denunciado se apresentava com outros nomes” (ID 67397188, p. 28). Irrelevante que a última condenação do paciente seja antiga. A demora em indiciá-lo por novo crime decorre da expertise do paciente em crimes patrimoniais mediante meios fraudulentos e não pode ser considerada em seu favor. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES